Tribunal: STF
Processo: ARE 1437167
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. A controvérsia envolve a configuração de desequilíbrio econômico e financeiro do contrato que tem por objeto a execução de obra pública. A causa de pedir anuncia o desequilíbrio decorrente da inexistência de previsão contratual expressa estabelecendo a administração local da obra em tempo integral e da supressão do fornecimento da estrutura metálica pactuada. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA EM TEMPO INTEGRAL. O primeiro argumento versa sobre a ocorrência, ou não, do aumento da despesa para o cumprimento do objeto da licitação a partir da exigência que não consta expressamente no edital de licitação. Interpretação da contratante considera que a gestão em tempo integral da obra compreende o BDI (benefícios e despesas indiretas). Reconhecimento da natureza direta da despesa e, com isso, do desequilíbrio econômico. Prevalência da orientação consolidada pelo Tribunal de Contas da União estabelece que a administração local da obra não deve compor o BDI, mas os custos diretos, devendo integrar a planilha orçamentária da obra. A apelante foi surpreendida no curso do contrato com a exigência de presença diária e, em tempo integral, de engenheiro residente e técnico de segurança do trabalho, devendo ser ressarcida dos custos de administração local de obras. SUPRESSÃO DE ESTRUTURA METÁLICA. O segundo capítulo empregado pela contratada para alegar o descompasso financeiro do contrato gravita em torno da irregularidade na redução do quantitativo previsto na planilha orçamentária para o fornecimento de estrutura metálica. Fato que pode, em tese, determinar o alegado desequilíbrio. Prerrogativa da Administração para aplicar cláusulas exorbitantes da administração pública. O percentual da supressão da obra observa o limite estabelecido pelo art. 65, §1º, da Lei de Licitações, porquanto inferior a 25% do valor inicialmente contratado. Ônus da prova. Inteligência do art. 373, I, CPC. Inatividade da parte. Indispensável reunir meios de prova com aptidão para indicar o descompasso econômico entre as planilhas de custo a partir da diminuição da estrutura metálica. Interpreta-se que o pedido de julgamento antecipado significa clara opção da parte pela dispensa de outros meios probatórios. A situação criada pela própria parte não permite abrir caminho para a atuação de ofício do julgador e, com isso, a não comprovação do fato relevante determina a improcedência do pedido indenizatório dos gastos referentes à estrutura metálica. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/7/15 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/9/10.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente